Tribunal: CARF
Processo: 13502.000236/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.000236/2007-11
RESOLUÇÃO
1201-000.800 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra – Relator
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de restituição e de compensações efetuadas com
pretenso saldo negativo de tributo no ano-calendário 2000.
Por bem sintetizar os fatos ocorridos até a data de sua lavratura, adoto o relatório
do acórdão de primeira instância (fls. 732 e ss), como parte integrante do presente relatório:
Trata o presente processo de pedido de restituição/compensação em que a
incorporada OPP QUÍMICA S/A pretende utilizar crédito apurado por sucedida
desta, OPP PETROQUÍMICA S/A, decorrentes de saldos negativos de IRPJ no
valor de R$ 1.202.900,20 e de CSLL no valor de R$ 891.082,01, apurados no
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.800 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000236/2007-11
2
exercício de 2001, ano-calendário 2000,(Período de 01/01 a 02.10.2000) para
compensação de débitos seus para com tributos e contribuições administrados
pela Receita Federal do Brasil.
Em análise do pleito, a autoridade administrativa indeferiu integralmente o
crédito de R$ 1.202.900,20 relativo ao indébito de IRPJ e indeferiu a quantia de
R$ 184.425,63 relativo ao pretendido indébito de CSLL, valores estes que
constituem o motivo da lide.
Os motivos apontados pelo Despacho Decisório para o indeferimento foram os
seguintes:
a) estimativa referente ao mês de julho de 2000, no valor de R$ 450.470,30
quitada por meio de compensação no processo n° 10880.009445/00-51, no qual
o débito encontra-se controlado conforme fl. 169, tendo sido enviado à
Procuradoria da Fazenda Nacional — PFN para inscrição em Dívida Ativa da
União.
Informa-se que tal processo originou-se de representação formalizada para fins de
controle de débitos compensados pela OPP PETROQUÍMICA S/A, sucedida da OPP
QUÍMICA S/A, atualmente incorporada pela BRASKEN S/A, por meio de utilização
de créditos de terceiros, cedidos pela empresa SAB TRADING COMERCIAL
EXPORTADORA S/A.
A compensação foi implementada com a expedição do respectivo Documento
Comprobatório de Compensação — DCC, conforme fls. 434/437, por força de
decisão judicial, a qual, no entanto, foi reformada, culminando-se com o
cancelamento do DCC emitido e, conseqüentemente, com o desfazimento da
compensação implementada.
Foi emitida Carta Cobrança e o débito inscrito em DAU sob número
50.2.05.004484-01, em 21/09/2005, que se encontra em situação ATIVA
AJUIZADA — GARANTIA.
Conclui o Parecer que, conforme entendimento atual da RFB, tal estimativa não
quitada, ainda que inscrita em DAU, deve ser glosada na apuração do saldo
negativo.
b) A estimativa de janeiro de 2000 no valor de R$ 234.714,66 e a outra parte da
estimativa de fevereiro de 2000, no valor de R$ 1.914.587,59, constata-se que
foram quitadas através de compensação com saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 1998, segundo informações às fls. 07, 319 e 321.
Em análise ao saldo negativo do ano-calendário de 1998, no valor de R$
1.698.869,83, constata-se que tal valor foi composto unicamente pelo valor de
imposto de renda mensal pago por estimativa e que só existem estimativas
apuradas de junho a novembro de 1998, estando todas elas à exceção da
correspondente ao mês de outubro, declaradas em DCTF, onde está informado
como origem do crédito o saldo negativo de IRPJ de período anterior sem
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.800 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000236/2007-11
3
contudo informar a qual período se refere, informação posteriormente trazida aos
autos em resposta à intimação SAORT/DRF/CCI 263/2007, como sendo dos anos-
calendário de 1996 e 1997.
Em análise a consistência dos saldos negativos dos anos-calendário de 1996 e
1997, a autoridade administrativa concluiu pela liquidez e certeza daquele
atinente ao ano-calendário de 1996, contudo, no que tange ao ano-calendário
de 1997, a conclusão foi adversa em razão de haver o Fisco detectado que
contra o contribuinte fora lavrado auto de infração do IRPJ e da CSLL cujos fatos
geradores ocorreram no ano calendário em voga.
Informa-se ainda que tal processo foi encerrado por pagamento e sendo assim,
em verdade, não houve saldo negativo do IRPJ no ano-calendário de 1997, pelo
contrário, foi apurado pela fiscalização saldo a pagar de imposto que foi
devidamente lançado.
Deste modo não foi aceito o saldo negativo apurado no ano-calendário de 1997.
Em conseqüência da revisão da apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 1996 e 1997, que serviu como meio de pagamento para o ano-
calendário de 1998, concluiu a autoridade administrativa que apenas R$
360.288,81, atendiam as especificações legais de liquidez e certeza.
c) Retomando a análise do saldo negativo do ano-calendário de 2000, período de
01/01 a 02/10 e, considerando que o reconhecimento do saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 1998 deu-se por valor menor do que o apurado na DIPJ,
fez-se a glosa de parte da estimativa quitada por compensação no mês de
fevereiro.
Após os ajustes acima mencionados consta do Parecer, fl. 612, demonstrativo
que reajusta o saldo do IRPJ de (1.202.900,20) para R$ 942.270,03.
Quanto a CSLL, o saldo negativo de apurado na DIPJ de R$ 891.082,01, foi assim
analisado:
a) Com relação à estimativa de janeiro de 2000, no valor de R$ 8.791,55 e às
outras partes da estimativa de fevereiro de 2000, nos valores de R$ 112.766,23,
R$ 184.425,63 e R$ 341.569,08, constata-se que foram quitadas através de
compensação com saldo negativo de CSLL dos anos-calendário, respectivamente
de 1996, 1997, 1998.
Diante disto passou o Parecer a proceder a análise dos saldos negativos de CSLL
dos referidos anos-calendário conforme segue:
Quanto ao ano-calendário de 1996 concluiu a autoridade administrativa pelo
reconhecimento do mesmo no valor de R$ 1.692.138,74, conforme apurado em
DIPJ.
A exemplo do ocorrido quanto ao IRPJ, constatou-se que a Impugnante fora
autuada com respeito a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 1997 o
que modificou a situação do saldo da CSLL de negativo para positivo.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.800 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000236/2007-11
4
Acrescenta-se que referido processo de auto de infração foi encerrado por
pagamento.
Para o ano-calendário de 1998, foi aceito o saldo negativo apurado em DIPJ.
Retornando ao saldo negativo do ano-calendário de 2000, procedeu-se a
reajustes no mesmo, com redução de R$ 891.082,01 para R$ 706.656,38.
Ciente da decisão em 30 de julho de 2007 o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 29 de agosto de 2007, onde alega
basicamente o seguinte:
Analisando os procedimentos adotados quando da lavratura do Auto de Infração
em comento verificou a requerente que o Fisco Federal, ao invés de adicionar a
despesa, cuja dedução foi glosada, ao montante do lucro real inicialmente
declarado para o período-base de 1997, e, em seguida, apurar o imposto devido
para ser deduzido das estimativas pagas no ano, simplesmente aplicou as
alíquotas dos tributos sobre o valor da despesa considerada indedutível.
Que assim, tendo sido recolhidas as quantias exigidas de R$ 675.689,20 referente
ao IRPJ e R$ 216.220,54 referente a CSLL, conforme expressamente reconhecido
às fls. 12 e 22 do Parecer, não há dúvidas de que permanecem incólumes os
saldos negativos de IRPJ e CSLL quantificados no ano-calendário de 1997.
Quanto aos créditos da empresa SAB TRADING COMERCIAL EXPORTADORA S/A,
compensados com o IRPJ devido por estimativa para julho de 2000, afirma fazer
jus aos referidos créditos e explica que o DCC foi emitido por força de uma
liminar concedida no Mandado de Segurança impetrado pela SAB TRADING, que
foi extinto sem julgamento do mérito, ensejando o cancelamento do referido
DCC.
Que o DCC havia sido expedido por força de liminar que, ao final, foi cassada sem
julgamento do mérito por ilegalidade passiva do Delegado da Receita Federal em
São Paulo e que o Delegado da Receita Federal de Administração Tributária em
São Paulo, embora reconhecido pela decisão judicial incompetente para realizar
qualquer ato atinente à referida compensação, houve por bem cancelar o DCC
através da Portaria n ° 133 de 13/06/2005, pelo que a compensação em destaque
foi considerada como não homologada, fato que ensejou a DRF em Camaçarí
emitir carta cobrança, contra a qual foi apresentada Manifestação de
Inconformidade, demonstrando que a compensação procedida em vista da
liminar deferida havia extinguido definitivamente o crédito tributário
correspondente, notadamente à luz de outras decisões judiciais favoráveis
proferidas em favor da SAB TRADING, que respaldariam as questionadas
compensações mesmo após a extinção do mandado de segurança e cassados os
efeitos da liminar que viabilizou a emissão do DCC.
Alega que em seguida, a DRF Camaçarí ignorando a competência exclusiva da
Delegacia de Julgamento para a apreciação da referida Manifestação de
Inconformidade, negou seguimento à mesma e tornou a cobrar o IRPJ devido por
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.800 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000236/2007-11
5
estimativa referente ao mês de julho de 2000, sob a alegação de que a Portaria
DERAT/SPO n° 133 teria cancelado o DCC e que não caberia uma manifestação de
inconformidade na hipótese.
Assim foi determinado o prosseguimento da cobrança do suposto débito,
inclusive com o envio à Procuradoria da Fazenda Nacional para a conseqüente
inscrição em Dívida Ativa da União.
Reclama a Impugnante que ao glosar o valor compensado e inscrito na Divida
Ativa da União, a autoridade administrativa laborou em nítido equivoco, pois se,
por um lado, entendeu que a estimativa não foi quitada mediante compensação,
em razão do desfazimento desta, por outro, afirmou que o valor da estimativa é
objeto de inscrição em dívida ativa que se encontra em situação "ATIVA AJUIZADA
— GARANTIA".
Assim, há nítida cobrança em duplicidade, pois o mesmo valor — a estimativa
compensada — é objeto de glosa na apuração do saldo negativo, o que implica
em "transformá-la" de crédito (saldo negativo) em débito, de execução fiscal,
que se encontra garantida.
Observa que caso prospere a Execução Fiscal, a Requerente será obrigada a
efetuar o pagamento do valor executado. No mesmo contexto, caso prospere a
decisão recorrida, o saldo negativo apurado pela Recorrente será julgado
"inexistente" e, em conseqüência, não será possível a compensação objeto de
análise no presente processo em razão da suposta inexistência de credito a
compensar.
Conclui a Impugnante que o entendimento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Camaçarí de que a estimativa não quitada, ainda que inscrita em DAU,
deve ser glosada na apuração do saldo negativo, não pode prosperar, pois acaba
por implicar em cobrança em duplicidade, o que não pode ser admitido em nosso
ordenamento jurídico.
Finaliza por acrescentar que "Deve-se ter em mente, ademais, que a palavra
final acerca do direito à compensação realizada pela Recorrente será dada pelo
Poder Judiciário, ao analisar as defesas apresentadas contra a Execução Fiscal n°
942910-2/2006."
Quanto a CSLL, observa que no item precedente restou inegavelmente
comprovado que os saldos negativos de IRPJ e de CSLL, objeto das Declarações
de
Compensação
analisadas
no
presente
processo
administrativo,
consubstanciaram-se em valores líquidos, certos e passíveis de compensação.
Entretanto, caso absurdamente não sejam acatadas as razões de fato e de
direito que levam à inequívoca conclusão acima descrita, ainda assim, as
referidas compensações devem ser homologadas pelo órgão fazendário, em
vista da decadência de que trata o artigo 150 e § 40 do CTN, pois somente agora,
(30/07/2007) exerceu o direito de revisão da DIPJ relativa ao ano-calendário de
2000.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.800 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000236/2007-11
6
Em conclusão pede seja reconhecido o direito creditório correspondente a
integralidade dos saldos negativos de IRPJ e CSLL relativos ao período de
01/01/2000 a 02/10/2000, sejam homologadas as compensações efetuadas com
os créditos fiscais acima referidos.
Em primeira instância de julgamento, a DRJ em Salvador/BA prolatou o acórdão no
15-20.229 (fls. 732 e ss), pelo qual declarou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade. A decisão foi ementada conforme o seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Visando apurar a existência de alegado indébito tributário proposto para
compensação com créditos tributário, a autoridade administrativa está obrigada a
analisar o alegado indébito e retroceder a períodos anteriores em que o mesmo
teria se formado, para constatar sua efetiva certeza e liquidez.
AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO.
Comprovado que o crédito tributário contido em auto de infração foi pago com
recursos diferentes daqueles utilizados pelo contribuinte na formação do saldo
negativo do tributo apurado no mesmo ano-calendário do lançamento de oficio,
há de prevalecer os valores apurados originalmente na DIPJ do período autuado.
CRÉDITOS DE TERCEIROS. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os créditos de terceiros utilizados pelo contribuinte em compensação de seus
débitos junto à Fazenda Nacional, e que estejam dependendo de julgamento na
esfera judicial, não se revestem das características de liquidez e certeza exigidas
pelo Código Tributário Nacional.
Cientificada da decisão, a DRF Camaçari/BA interpôs os embargos de declaração de
fls. 742 e ss, de onde se colhe o seguinte:
(...)
3) Em que pese a empresa ter apurado saldos negativos de IRPJ e de CSLL nos
valores de R$ 1.202.900,20 e R$ 891.082,01, respectivamente, de acordo com as
informações contidas nas Fichas 13A e 30 da DIPJ 2000, ND1229452, às fls. 551e
557, os créditos efetivamente solicitados mediante os PER foram de R$
785.082,09 e R$ 776.868,97, conforme informação às fls. 04, 10, 34 e 38.
4) Em 25/07/2007, a autoridade competente, por meio do DESPACHO DECISÓRIO
DRF/CCI N° 0246/2007, às fls. 638 e 639, que aprovou o PARECER SARAC/DRF/CCI
N° 0016/2007, às fls 597 a 622, não reconheceu o direito creditório
correspondente ao saldo negativo de IRPJ e não homologou a compensação do
débito respectivo, bem como, reconheceu parcialmente o direito creditório
correspondente ao saldo negativo de CSLL, no valor de R$ 699.778,88 (já deduzida
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.800 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000236/2007-11
7
a autocompensação, segundo informado no parágrafo 139 do supra citado
Parecer), homologando as compensações respectivas até o limite do crédito
reconhecido.
5) Em 29/08/2007, a interessada manifestou inconformidade contra os termos do
DESPACHO DECISÓRIO DRF/CCI N° 0246/2007, por intermédio de documento às
fls. 657 a 682, alegando, dentre outras coisas, que "...pretendeu a Requerente
utilizar-se de créditos da sociedade sucedida, oriundos de saldos negativos de IRPJ
e CSLL apurados no período compreendido entre 01/01/2000 e 02/10/2000, nos
montantes de R$ 1.202.900,20 (um milhão, duzentos e dois mil, novecentos reais
e vinte centavos) e R$ 891.082,01 (oitocentos e noventa e um mil e oitenta e dois
reais e um centavo), respectivamente, para compensação com débitos próprios
de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.".
(...)
7) Constata-se, de pronto, a contradição entre os pedidos consubstanciados nos
PER e o pedido expresso na Manifestação de Inconformidade, inovando a
requerente quanto aos valores solicitados, pois, embora caracterizados, na DIPJ,
os saldos negativos nos valores de R$ 1.202.900,20 (IRPJ) e R$ 891.082,01 (CSLL),
os créditos efetivamente solicitados mediante os PER foram de R$ 785.082,09
(IRPJ) e R$ 776.868,97 (CSLL).
8) A 1' Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador — BA (DRJ/SDR) analisou a manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte e, mediante o Acórdão n° 15-20.229 de
06/08/2009, às fls. 717 a 721, deferiu em parte a solicitação "... para reformar o
Despacho Decisório DRF/CCI n° 0016/2007, e reconhecer o direito creditório de
R$ 752.430,80 (setecentos e cinqüenta e dois mil, quatrocentos e trinta reais e
oitenta centavos), correspondente ao saldo negativo do IRPJ e de R$ 184.425,63
(cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e três
centavos) concernente a CSLL".
9) Segue o referido Acórdão dizendo que "em análise do pleito, a autoridade
administrativa indeferiu integralmente o crédito de R$ 1.202.900,20 relativo ao
indébito de IRPJ e indeferiu a quantia de R$ 184.425,63 relativo ao pretendido
indébito de CSLL, valores estes que constituem o motivo da lide".
10) Cabe ressaltar que não poderiam aqueles valores (R$ 1.202.900,20 e R$
184.425,63 = R$ 891.082,01 — R$ 706.656,38) ser o motivo da lide, pois os
mesmos não correspondem aos valores solicitados nos PER. O embate somente se
daria até o limite destes últimos, quais sejam, R$ 785.082,09 (IRPJ) e R$
776.868,97 (CSLL).
(...)
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.800 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000236/2007-11
8
12) Ao reconhecer o valor de R$ 752.430,80, inferior, portanto, ao valor solicitado
no PER (R$ 785.082,09), para o saldo negativo de IRPJ a ser utilizado, não incorreu
a autoridade julgadora em equívoco.
13) Por outro lado, ao deferir parcialmente a solicitação contida na Manifestação
de Inconformidade no valor de R$ 184.425,64 para o saldo negativo de CSLL, ela
teria recomposto todo o saldo negativo da contribuição para o valor apurado de
R$ 891.082,01.
(...)
15) Portanto, perfaz-se o equívoco no que tange ao valor efetivamente
reconhecido pela autoridade julgadora, considerando o limite imposto pelo
próprio requerente quando da transmissão do PER.
16) Cabe também registrar a omissão do Acórdão no que diz respeito à parcela do
saldo negativo de CSLL já utilizada em autocompensação com parte do débito de
estimativa de CSLL de outubro de 2000, conforme explanado no parágrafo 139 do
Parecer SARAC/DRF/CCI N° 0016/2007, à fl 620.
17) Necessariamente, por ter sido objeto de compensação pelo próprio
contribuinte, o referido saldo negativo deve ser reduzido na medida desta
utilização.
18) Assim, haja vista a inobservância do quantum requerido no PER do saldo
negativo de CSLL (R$ 776.868,97), caracterizando, neste particular, um
julgamento ultra petita e a omissão quanto à consideração do procedimento
autocompensatório realizado pelo contribuinte, solicita-se, observando-se o
controle administrativo baseado no poder de autotutela, que possibilita a
anulação dos atos ilegais, e a revogação dos inoportunos e inconvenientes, por
iniciativa própria, a reforma do Acórdão DRJ/SDR n° 15-20.229 de 06/08/2009, de
forma a alterar o crédito deferido referente ao saldo negativo de CSLL, de R$
184.425,63 (R$ 891.082,01 — R$ 706.656,38) para R$ 70.212,59 (R$ 776.868,97
— R$ 706.656,38), considerando, ainda, a parcela objeto de compensação pelo
próprio contribuinte, conforme demonstrativo em anexo.
(...)
Atento ao feito, o colegiado julgador de primeira instância conheceu dos embargos
de declaração, consoante o que trouxe na parte dispositiva do novo acórdão no 15-21.710, de fls.
750 e ss, com destaque para o seguinte:
(...)
Acordam os membros da la Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
acolher os Embargos de Declaração interpostos pela Seção de Arrecadação e
Cobrança (SARAC) da Delegacia da Receita Federal em Camaçarí — Bahia, para
retificar a parte embargada e aceita, bem como, por iniciativa do relator,
estabelecer o quantum a ser homologado e ratificar as demais matérias contidas
no Acórdão DRJ/SDR N° 15-20.229, prolatado em 06 de agosto de 2009, que passa
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.800 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000236/2007-11
9
a ser: reconhecer o direito creditório e homologar débitos até o valor de R$
752.430,80 (setecentos e cinqüenta e dois mil, quatrocentos e trinta reais e
oitenta centavos) correspondente ao saldo negativo do IRPJ, e reconhecer o
direito creditório de R$ 184.425,63 (cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e
vinte e cinco reais e sessenta e três centavos) concernente a CSLL, homologando
os débitos indicados até o valor de R$ 77.247,58, (setenta e sete mil, duzentos e
quarenta e sete reais e cinqüenta e oito centavos), nos termos do relatório e voto
que passam a integrar o presente julgado.
(...)
Vale a transcrição do seguinte trecho do voto do novo acórdão:
(...)
Desta forma, está coerente e correto o voto condutor, quando demonstra que o
contribuinte possui efetivamente um crédito no valor de R$ 752.430,80 para o
IRPJ e R$ 184.425,64 para a CSLL, não interessando se o sujeito passivo pleiteou
mais ou menos.
O importante, evidentemente, é que se homologue os débitos até o valor que o
contribuinte pretende utilizar-se do saldo devidamente confirmado e ainda não
homologado no despacho decisório. Se o valor pedido pelo contribuinte é menor
que o saldo negativo apurado, não há qualquer prejuízo para o Fisco reconhecê-lo
a sua existência integral, ao contrário seria defender um enriquecimento ilícito da
Fazenda Pública.
Daí, tenho para mim, que o acórdão certamente se omitiu ao não se expressar
quanto ao valor que deveria ser homologado uma vez que a Impugnante na
manifestação de inconformidade pede a homologação, fato que passou ao largo
dos embargos de declaração e que aqui proponho o saneamento.
(...)
No que diz respeito a CSLL, o valor requerido no PER foi de R$ 776.868,97
enquanto que na manifestação de inconformidade pleiteia-se R$ 891.082,01,
valor este coincidente com o apurado em DIPJ.
Após os ajustes o parecer conclui que o contribuinte a princípio teria direito a R$
706.656,38 que é resultado da soma algébrica de (R$ 124.786,32 de CSLL apurada
— R$ 831.442,70) de estimativas pagas.
Mais adiante, absolutamente fora de órbita, registra-se que deverá ser deduzido o
valor de R$ 7.034,99 o que leva a disponibilidade creditória para R$ 699.778,88.
O voto condutor, repiso, com todo acerto, apenas restabeleceu o valor do auto de
infração pago e que estranhamente serviu como fundamento para glosa de
compensação em períodos anteriores, o que veio a afetar o crédito em análise.
(...)
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.800 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000236/2007-11
10
Se o crédito resultante do ajuste levado a efeito no voto condutor é superior
àquele pleiteado pelo contribuinte, que se homologue, simplesmente, até o
quantum pedido, sendo incabível o argumento de extra petita.
(...)
Assim, após verificada a procedência das razões do contribuinte quanto a este
item especificamente, pode-se demonstrar o crédito conforme segue:
Valor creditório reconhecido em despacho
699.621,39
Glosa considerada inconsistente

184.425,63
Saldo Disponível

883.472,65
Valor pleiteado

776.868,97
Valor homologado no despacho

699.621,39
Valor homologado

77.247,58*
* Diferença entre R$776.868,97 e R$ 699.621,39.
Destarte, como disse anteriormente, fica mantido o direito creditório do
contribuinte conforme exposto no acórdão original e homologada a compensação
até o valor de R$ 77.247,58.
Quanto à omissão a que os embargos remetem ao parágrafo 139 do Parecer de
fls. 620, pode-se ler no referido parágrafo.
"Convém registrar, no entanto, que este saldo negativo foi utilizado em
autocompensação, segundo informação às fls. 443 e 445, com parte do débito,
não declarado em DCTF, de estimativa de CSLL do período de apuração de
outubro de 2000, no valor de R$ 7.034,99, valor este que deve ser deduzido do
saldo negativo apurado, conforme demonstrativo às fls. 582/584, para fins de
reconhecimento do direito creditório."
Quanto a este fato, inegavelmente deixou o acórdão embargado de fazer
qualquer referência, até porque o contribuinte também silenciou sobre o mesmo.
Desta forma, proponho que sejam aceitos os embargos de declaração com
relação a esta reclamação.
Com relação a este item não existe lide porquanto o contribuinte deixou de
impugná-lo, não eximindo entretanto o acórdão de abordar tal atitude do sujeito
passivo, o que se faz neste momento.
Contudo, tal valor não influenciou no saldo final do direito creditório apontado,
uma vez que a operação de ajuste se deu, única e simplesmente, no que tange as
estimativas compensadas com crédito supostamente inexistente em razão da
lavratura de auto de infração pago.
Aceito os embargos, neste caso apenas para relatar que trata-se de matéria não
impugnada.
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.800 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000236/2007-11
11
Por todo o exposto, VOTO no sentido de acolher os embargos de declaração para
relatar a aceitação tácita pela Impugnante da glosa de R$ 7.034,99 (sete mil, trinta
e quatro reais e noventa e nove centavos) reconhecer o direito creditório e
homologar débitos até o valor de R$ 752.430,80 (setecentos e cinqüenta e dois
mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta centavos) correspondente ao saldo
negativo do IRPJ, e reconhecer o direito creditório de R$ 184.425,63 (cento e
oitenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos)
concernente a CSLL, homologando os débitos indicados até o valor de R$
77.247,58, (setenta e sete mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinqüenta e oito
centavos).
Cientificada, a DRF interpôs novos embargos (fls. 761 e ss), de onde se extrai o
seguinte:
(...)
12) Para a correta operacionalização das compensações homologadas é mister
esclarecer um ponto de dúvida na referida decisão que diz respeito ao valor
objeto de compensação pelo próprio contribuinte (R$ 7.034,99).
(...)
15) Tal valor (R$ 7.034,99) não se trata propriamente de uma glosa à semelhança
da que se fez em razão do auto de infração e que foi cancelada pela autoridade
julgadora. Constitui-se em um procedimento de autocompensação realizado e
informado pelo próprio contribuinte, às fls. 443 e 445, o qual, tendo sido
consignado, absolutamente dentro de órbita, no parágrafo 139 do Parecer, à fl.
620, deve ser deduzido do saldo negativo apurado quando da utilização deste
como crédito para fins de posteriores compensações, como as tratadas no
presente processo.
16) Quis a autoridade julgadora efetivamente homologar as compensações dos
débitos até o valor de R$ 77.247,58 sem considerar o procedimento
autocompensatório do contribuinte ou seria mais correta a reforma do Acórdão
DRJ/SDR n° 15-21.710 de 20/11/2009, de forma a alterar o valor limite para a
homologação das compensações dos débitos para R$ 70.212,59 (R$ 77.247,58 —
R$ 7.034,99)?.
(...)
Pelo despacho no 43, de 12/04/2010, a 1a Turma de julgamento da DRJ
Salvador/BA, rejeitou os novos embargos, sob a seguinte racional:
(...)
Alega [a embargante] que para a correta operacionalização das compensações
homologadas é mister esclarecer um ponto de dúvida na referida decisão que diz
respeito ao valor objeto de compensação pelo próprio contribuinte de R$
7.034,99.
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.800 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000236/2007-11
12
Propõe que sejam aceitos os embargos de declaração com relação a esta
reclamação. Que com relação a este item não existe lide porquanto o contribuinte
deixou de impugná-lo, não eximindo entretanto o acórdão de abordar tal atitude
do sujeito passivo.
Como dito no Acórdão e repetido pela Embargante, o valor de R$ 7.034,99 não faz
parte da lide. Por este fato, repito mais uma vez, não cabe ao julgador se
pronunciar sobre o mesmo. O que teria o julgador para decidir sobre um valor
sobre o qual o contribuinte aceitou pacificamente a sua exclusão do crédito? Se
não faz parte da lide, a se adentrar sobre a matéria, aí sim, estaria havendo o
julgamento ultra petita.
Indaga, ainda, a DRF/Camaçari qual o valor a ser homologado: se de R$ 77.247,58
ou de R$ 70.212,59?
A questão é simples. A Contribuinte alega a existência de um indébito resultante
de base de cálculo negativa da CSLL apurada no ano-calendário de 2000, no
montante original de R$ 891.082,01, do qual ela utilizou o valor R$ 776.868,97
para compensar com diversos débitos tributários.
Apreciando a matéria, a DRF glosa o valor de R$ 184.425,63 e reduz o saldo
negativo da CSLL informado na DIPJ do ano-calendário de 2000, no valor original
de R$ 891.082,01 para R$ 706.656,38 (R$ 891.082,01 - R$ 184.425,63), sendo que
deste valor só restaria para compensar o valor de R$ 699.778,88, uma vez que a
Interessada já teria utilizado o valor de R$ 7.034,99 em "autocompensação" não
declarada em DCTF (fl. n° 620).
Em sua manifestação de inconformidade a Contribuinte contesta, relativamente
ao saldo negativo da CSLL, tão-somente a glosa de R$ 184.425,63, cuja origem
seria o saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 1997.
Acatando a procedência da manifestação no tocante à referida glosa, o acórdão
reconheceu o direito creditório até o valor glosado — R$ 184.425,63 —, valor este
suficiente para suportar a homologação do restante do débito a ser compensado,
limitado ao montante original de R$ 77.247,58, aliás, o acórdão é claro quando
determina a homologação dos "débitos indicados até o valor de R$ 77.247,58
(setenta e sete mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinqüenta e oito
centavos)".
(...)
Intimada, a um só tempo, dos acórdãos, embargos de declaração e despacho, em
12/08/2010 (fls. 787), a recorrente interpôs, no dia 13 do mês seguinte, o recurso voluntário de
fls. 788 e ss. A parte transcrita a seguir bem retrata as alegações defensivas:
(...)
1.13. Assim, em que pese o posicionamento plasmado pela DRJ ter sido acertado
em praticamente todos os pontos envolvidos neste processo compensatório, o
Acórdão n° 15-20.229 merece parcial reparo: a) em relação ao saldo negativo de
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.800 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000236/2007-11
13
IRPJ, o qual deveria ter sido reconhecido em sua integralidade, e b) no que diz
respeito à questão da retificação de inconsistência verificada na DCOMP,
conforme a Recorrente passa a demonstrar.
(...)
2. DA COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ AC 2000 — ORIGEM DO
CRÉDITO
(...)
A) DA LEGITIMIDADE DO DIREITO CREDITÓRIO DECORRENTE DO ADIMPLEMENTO
DA ESTIMATIVA MENSAL IRPJ — JULHO/2000
(...)
2.9. Consolidando o quanto exposto até então, tem-se que a desconsideração do
adimplemento da referida estimativa deu ensejo a: (i) impossibilidade de dedução
dos respectivos valores da apuração do IRPJ do exercício, o que minorou o saldo
negativo apurado; e (ii) inscrição em DAU do suposto "débito" decorrente da não
homologação da compensação da estimativa mensal de julho/2000, objeto de
Execução Fiscal que se encontrava devidamente garantida.
2.10. Ora, denota-se que esta dualidade implicou em nítida cobrança em
duplicidade da estimativa em análise, uma vez que, com o não reconhecimento de
sua quitação, a Recorrente vem sendo compelida ao adimplemento da aludida
estimativa por duas vias distintas.
(...)
2.14. Importante salientar que o desfecho desta Execução Fiscal, que, ressalte-se,
estava devidamente garantida, somente poderia produzir um dos dois possíveis
resultados, a seguir discriminados:
a) Poderia restar reconhecida a legitimidade das compensações realizadas, pelo
que seria reconhecido o adimplemento da antecipação desde a compensação,
fazendo jus a Recorrente a deduzir tais despesas quando da apuração do seu IRPJ;
ou
b) Poderia persistir a não homologação, com a subseqüente exigência dos valores
não adimplidos, hipótese em que a garantia ofertada ao juízo seria convertida em
recolhimento aos cofres públicos.
2.15. Ocorre que, em qualquer das hipóteses não restaria prejudicada a apuração
do saldo negativo da Recorrente incluído o pagamento da estimativa mensal
referente ao mês de julho/2000, uma vez que, ocorrendo a hipótese prevista na
alínea "a" supra, restaria homologado o adimplemento da respectiva estimativa,
sendo certo que, neste caso, é legítima a composição do saldo negativo
considerando-se a antecipação dos R$ 450.430,30.
(...)
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.800 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000236/2007-11
14
B) DO ADIMPLEMENTO DA ESTIMATIVA MENSAL DE IRPJ DE JULHO/ 2000:
INCLUSÃO NO PARCELAMENTO — MP 470/2009
(...)
2.24. Neste contexto, com vistas a encerrar quaisquer discussões acerca do
adimplemento da comentada estimativa mensal de IRPJ e, conseqüentemente, da
legitimidade do direito creditório perseguido nos autos do presente processo
administrativo, a Recorrente optou pela inclusão do referido débito no citado
parcelamento.
2.25. Para tanto, a Recorrente desistiu expressamente dos Embargos à Execução
apresentados nos autos do Executivo Fiscal n° 942910-2/2006, e renunciou a
quaisquer alegações de direito sobre os fundamentos deste processo executório,
com o objetivo de satisfazer o requisito exigido pela MP n°. 470/2009, para
adesão ao citado parcelamento (Doc. 02).
2.26. Com isso, em 27/11/2009, formalizou a adesão ao parcelamento instituído
pela referida Medida Provisória, ao realizar o pagamento da primeira parcela
(Doc. 03) e ao apresentar, à Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, a discriminação de todos os débitos que foram incluídos no
aludido parcelamento (Doc. 04), dentre os quais, repise-se, se encontrava o
débito relativo à estimativa de julho/2000, inscrito em inscrito em DAU sob o n°.
50.2.05.004484-01 e objeto da Execução Fiscal n° 942910-2/2006.
2.27. Desde então, a ora Recorrente vinha efetuando o recolhimento, em espécie,
das parcelas mensais devidas, bem como cumprindo todos os demais requisitos
impostos pela legislação de regência do aludido parcelamento.
2.28. Após o pagamento da parcela vencida no último mês de abril, a Recorrente
liquidou o aludido parcelamento, ao amortizar as demais parcelas em aberto,
mediante a utilização de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL
relativas aos períodos de apuração encerrados até 31.12.2009, conforme
autorizou expressamente a previsão contida no art. 81 da Lei n° 12.249, editada
em 11 de junho de 2010.
(...)
2.30. Deste modo, através da adoção do procedimento compensatório previsto
no art. 81 da Lei n° 12.249, a ora Recorrente efetuou a completa liquidação do
parcelamento que aderiu com base na MP n°. 470/2009, extinguindo
definitivamente todos os créditos tributários nele incluídos, dentre os quais se
encontrava o débito de estimativa mensal de IRPJ relativo ao mês de julho/2000,
que compõe o saldo negativo de IRPJ ora guerreado.
(...)
2.32. Assim, o direito creditório que já era hialino apenas com a existência de
executivo fiscal, devidamente garantido, tendente a compelir a Recorrente a
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.800 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000236/2007-11
15
adimplir o aludido débito, se tornou irrefutável com a liquidação deste através do
parcelamento instituído pela MP n°. 470/2009.
(...)
3. DA HOMOLOGAÇÃO DOS SALDOS NEGATIVOS DE IRPJ E CSLL RELATIVOS AO
ANO-CALENDÁRIO 2000.
(...)
3.4. Tendo o referido crédito fiscal sido declarado através da competente DIPJ e
tendo decorrido mais de cinco anos da sua entrega, foi este homologado
tacitamente pelo Fisco Federal, conforme restará demonstrado.
(...)
3.9. Quanto ao prazo para efetuar a revisão das informações prestadas pelos
contribuintes, deve-se observar que, sendo o IRPJ tributo sujeito ao lançamento
por homologação, o prazo para homologá-lo e, via de conseqüência, para efetuar
o lançamento de ofício do tributo que não tenha sido eventualmente constituído
pelo próprio sujeito passivo da obrigação tributária é de 5 (cinco) anos contados a
partir da ocorrência do fato gerador, conforme determina o art. 150, § 4o do CTN.
(...)
3.18. Como assim não procedeu, não poderá mais fazê-lo, uma vez que, após o
decurso do prazo decadencial, restam intocáveis as apurações e os recolhimentos
efetuadas pelo contribuinte.
(...)
4. DO DEVER DE O FISCO FEDERAL RETIFICAR, DE OFÍCIO, INCONSISTÊNCIAS
VERIFICADAS NAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA RECORRENTE.
4.1. Neste particular, cumpre notar que a autoridade julgadora não promoveu a
retificação de ofício do código de receita referente a um dos débitos objeto de
compensação nestes autos. Diante disso, cumpre à Recorrente reiterar, em todos
os termos, os argumentos aduzidos por ocasião da apresentação de manifestação
de inconformidade a este respeito, a fim de que reste finalmente acolhido seu
pleito, de ver devidamente corrigido o erro cometido no preenchimento da
DCOMP.
4.2. A Recorrente retificou a DCTF relativa ao 3° trimestre de 2003, oportunidade
em que alterou o código de receita do PIS apurado na competência setembro de
2003, de 6912 (PIS não-cumulativo) para 8109 (PIS-Faturamento).
4.3. Contudo, deixou de proceder à retificação da DCOMP na qual foi declarada a
compensação do débito em comento, pelo que permanece no sistema PROFISC o
cadastro sob o código 6912
4.4. Ocorre que o equívoco cometido pela Recorrente no preenchimento da sua
DCOMP consubstancia mero erro material, passível de retificação, de ofício, pelo
próprio Fisco Federal.
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.800 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000236/2007-11
16
(...)
4.9. Assim foi que a Recorrente, ciente do equívoco incorrido quando do
preenchimento da DCTF relativa ao 3° trimestre de 2003, remeteu à RFB, em
27/07/2004, a competente declaração retificadora.
4.10. Ocorre que, por um lapso, deixou de retificar a DCOMP no bojo da qual
havia declarado a compensação do débito em voga.
(...)
Culmina a peça de defesa com pedido de procedência do recurso ou de conversão
do julgamento em diligência.
Às fls. 984 e ss, nova petição, resumindo a lide, reiterando o pleito e juntando a
nota técnica DIGRA/PFN/BA no 01/2015, que tratou da “consolidação do parcelamento da MP
470”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade.
Logo, dele conheço.
Passando-se ao mérito, assinale-se que o sujeito passivo que apurar crédito relativo
a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), passível
de restituição ou de ressarcimento, inclusive crédito decorrente de decisão judicial transitada em
julgado, pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, observando-
se o disposto no artigo 74 da Lei no 9.430/96, e demais normas que tratam da matéria.
Podem ser utilizados, inclusive, créditos que já tenham sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento, desde que referido pedido se encontre pendente de decisão
administrativa à data do encaminhamento da declaração de compensação.
A compensação, efetuada mediante a declaração de compensação gerada pelo
programa PER/DComp, extingue o crédito tributário sob condição resolutória da ulterior
homologação do procedimento.
Constatada pela RFB, durante o prazo de cinco anos, a compensação indevida de
tributo ou contribuição já confessado ou lançado de ofício, o sujeito passivo será comunicado da
não-homologação da compensação e intimado a efetuar o pagamento do débito no prazo de
trinta dias, contado da ciência do procedimento.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.800 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000236/2007-11
17
Alternativamente, o sujeito passivo poderá contestar a não-homologação,
interpondo manifestação de inconformidade. Se for o caso, poderá, ainda, apresentar recurso
voluntário contra a decisão que julgar improcedente aquela contestação. Num e noutro caso, o
ônus da prova é da recorrente, por disposição do artigo 373, inciso I, do CPC, e também do artigo
36 da Lei no 9.784/99.
No caso em tela, a recorrente empregou pretensos saldos negativos de IRPJ e de
CSLL, em valores respectivamente iguais a R$ 785.082,09 e R$ 776.868,97, referentes ao ano-
calendário 2000.
Consoante o parecer Sarac/DRF/CCI no 016/2007 (fls. 607 e ss), relativamente ao
IRPJ, a Fazenda glosou as compensações de estimativas de janeiro, fevereiro e julho, apurando
como resultado daquele período um saldo de imposto a pagar de R$ 942.270,03. Para a CSLL, a
glosa foi da parte compensada da estimativa de fevereiro, resultando num reconhecimento de um
saldo negativo de R$ 699.778,88, já após o abatimento de “auto compensação” efetuada pelo
sujeito passivo.
A decisão de primeira instância reconheceu saldo negativo de R$ 752.430,80 IRPJ e
um adicional de saldo negativo de R$ 184.452,64, sendo que este direito creditório fora reduzido,
pelo acórdão que reagiu aos primeiros embargos de declaração da DRF, para R$ 77.247,58. Tal
redução se deu para que a decisão se limitasse ao montante pleiteado em Per/DComp.
Com efeito, do acórdão ora recorrido, persistiu unicamente a glosa da parcela de
crédito igual a R$ 450.470,30, referente ao IRPJ. Todo o restante fora reconhecido pela autoridade
julgadora de primeira instância.
Esse valor é concernente à estimativa de julho de 2000, matéria judicializada pela
recorrente e que, à época da prolação da decisão recorrida estava em fase de execução em favor
da União.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente informou a inserção do montante em
questão no rol de débitos seus parcelados sob a égide da MP no 470/2009, consignando que, para
tanto, desistiu dos embargos à execução que havia interposto na ação judicial no 942910-2/2006,
em que se cobrava a inscrição em DAU matriculada sob o no 50.2.05.004484-01.
Também consta do recurso voluntário que, “Após o pagamento da parcela vencida
no último mês de abril, a Recorrente liquidou o aludido parcelamento, ao amortizar as demais
parcelas em aberto, mediante a utilização de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL
relativas aos períodos de apuração encerrados até 31.12.2009, conforme autorizou expressamente
a previsão contida no art. 81 da Lei n° 12.249, editada em 11 de junho de 2010”.
É preciso reconhecer que a extinção plena da estimativa de julho/2000 – questão
antes judicializada – tem, em princípio (se não utilizada de outra forma), o condão de transformar
tal antecipação em parcela de crédito apta a compor o saldo negativo para fins de restituição e
compensação.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.800 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000236/2007-11
18
De outro lado, é necessário observar que nenhum elemento que confira
materialidade inequívoca a tal informação veio aos autos, fazendo-se mister a remessa dos autos à
Unidade preparadora, para que se proceda a confirmação de tal informação, bem assim a análise
originária do direito creditório à luz de tal fato superveniente.
Conclusão
Voto no sentido de retornar os autos à DRF Camaçari/BA, para que proceda
diligência visando a confirmação da alegação defensiva sobre a total extinção da estimativa de
IRPJ de julho/2000 (inicialmente por parcelamento – MP no 470/2009 – e, ao fim, por
compensação do saldo parcelado – sob os favores da Lei no 12.249/2010), bem assim sua plena
disponibilidade para compor o direito creditório defendido no p.p.
Com o fito acima, poderá a autoridade fiscal encarregada da diligência tomar todas
as medidas típicas de um procedimento fiscal para a apuração da verdade material, inclusive
intimar o contribuinte a apresentar documentação complementar, se for o caso.
Após, a autoridade fiscal deve elaborar relatório circunstanciado, no qual devem
constar explicitamente os efeitos do apurado para o direito creditório guerreado, à vista do atual
estado do caso.
Do relatório circunstanciado, deve ser dado ciência ao recorrente, para que,
desejando, se manifeste no prazo processual cabível.
Por fim, retornem os autos conclusos para julgamento por esta Turma.
É como voto.

Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra

Fl. 1086
DF CARF MF
Original